Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INUTILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPEDITIVO PARA JUNTADA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora ajuizou ação de execução, convertida em ação de conhecimento, para cobrar valores referentes à duplicata n. 000.000.039 (R$19.900,00 - dezenove mil e novecentos reais), e à nota fiscal eletrônica n. 000.000.046 (R$18.750,00 - dezoito mil setecentos e cinquenta reais).

2. O pedido correspondente à nota fiscal eletrônica n. 000.000.046 foi julgado improcedente, porque não demonstrada a entrega de mercadoria.

3. No ponto, a autora/apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal e depoimento do representante da parte ré/apelada. Ultrapassada a preliminar, pretende a juntada de documento que comprovaria a entrega de mercadoria e, por conseguinte, pleiteia o julgamento de procedência do pedido em destaque.

4. Não se constata cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal quando se observa sua inutilidade para comprovar a entrega de mercadoria, porque tal fato é ordinariamente demonstrável por meio de documentos. Frisa-se, inclusive, que o autor/apelante sequer declinou o nome da suposta testemunha. E a parte ré se manifestou nos autos via contestação. Aplicação do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. A conclusão acima é corroborada pelo fato de o autor/apelante, após a sentença, apresentar documento que comprovaria a entrega da mercadoria correlata à nota fiscal eletrônica n. 000.000.046, conjuntura que revela a condição de prova eminentemente documental.

6. Porém, a juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC.

7. Não se trata da hipótese dos autos, porque o canhoto de entrega de mercadoria data de 3/5/2021, ao passo que a sentença foi proferida em 6/2/2023. Acrescenta-se que a própria recorrente admite a ausência de justo impedimento, ao afirmar no recurso que “Somente por diligências pessoais da apelante. Após muito custo, que a mesma conseguiu ter acesso ao comprovante de entrega das mercadorias”. Portanto, não há motivo hábil para reformar a sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.